Tribunal: TJMT
Processo: 1013613-53.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013613-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), FABIANA SALES DA SILVA - CPF: 010.821.371-46 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DA SILVA (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), FABIANA SALES DA SILVA - CPF: 010.821.371-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 304.630.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 304.630.921-04 (AGRAVADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013613-53.2024.8.11.0000

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. INCLUSÃO DE VALORES NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por seguradora, manteve a decisão que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença de ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais. A embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório por não se manifestar sobre a inclusão, no laudo pericial, de valores não previstos no título executivo judicial, referentes a contrato de consórcio.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso ou contraditório por não se manifestar sobre a inclusão de valores não previstos no título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado não é omisso ou contraditório, pois analisou a questão da inclusão dos valores referentes ao contrato de consórcio e considerou que o cálculo do laudo pericial estava correto.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O acórdão que analisa a questão da inclusão de valores no laudo pericial e considera que o cálculo está correto não é omisso ou contraditório. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, caput e incs. I a III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Cmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013613-53.2024.8.11.0000

EMBARGANTE
:
ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO
:
ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DA SILVA

PROCESSO DE ORIGEM Nº 0042836-57.2015.8.11.0041

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ICATU SEGUROS S/A.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento do agravante, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO – CÁLCULO CORRETO E ATENDIMENTO A TODOS OS QUESTIONAMENTOS DA EMPRESA EXECUTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não foram verificadas irregularidades no cálculo do perito contábil, nomeado pelo juízo de origem como expert e comprovadamente imparcial, e constatando-se que os cálculos foram elaborados de acordo com os parâmetros delineados na decisão transitada em julgado, não comporta reforma a decisão que homologou o laudo pericial, conforme realizado no juízo singular.

Desnecessários novos esclarecimentos acerca do laudo apresentado quando o perito já respondeu de forma clara e didática todos os questionamentos do executado, sendo o inconformismo do agravante genérico e desprovido de provas robustas.

Não há que se falar em substituição do expert nomeado quando o profissional escolhido pelo Juízo detém conhecimentos técnicos suficientes para realizar os cálculos do valor devido..

Embargos
(Id. 245346182): O embargante alega que o acórdão foi
omisso
ao deixar de se manifestar sobre a inclusão de valores no laudo pericial que não são objeto do título executivo judicial transitado em julgado. Argumenta que o acórdão condenou a ICATU SEGUROS S/A a quitar apenas os débitos referentes às apólices de seguro n.º 77.000.088, 77.000.709 e 77.000.009, mas o laudo pericial incluiu valores referentes a um contrato de consórcio que não estava previsto no título executivo.

Sustenta que o acórdão é
contraditório
ao afirmar que a inclusão do valor do contrato de consórcio no laudo pericial não causou prejuízo à seguradora. Aduz que o perito judicial utilizou-se de um contrato de empréstimo bancário para fundamentar a inclusão do valor do contrato de consórcio, o que configuraria um enriquecimento indevido do favorecido.

Além disso, o embargante aponta que o acórdão, ao negar o pedido de substituição do perito ou de novos esclarecimentos, cerceou o direito de defesa da seguradora.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão e a contradição apontadas, e que, com isso, o acórdão seja modificado para determinar a destituição do perito e a realização de nova perícia, ou, alternativamente, que o perito nomeado esclareça os questionamentos apresentados pela seguradora.

Contrarrazões
(Id. 246039692): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013613-53.2024.8.11.0000

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S.A. em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela seguradora, manteve a decisão que homologou o laudo pericial e determinou o pagamento da indenização securitária.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega
omissão
e
contradição
, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“A agravante afirma que a controvérsia atinge tão somente a
apólice nº 77.000.009
, decorrente da
Operação de Crédito n.º B31230744-4
, porque o saldo devedor do contrato foi quitado pelo próprio espólio/agravado, mediante acordo firmado com o Banco Sicredi nos autos da ação n.º 0025693-21.2016.8.11.004, portanto a seguradora somente teria a obrigação de restituir o valor pago, o que foi feito por meio de depósito judicial no processo mencionado no valor de R$ 89.597,93, em 11/11/2020 (ID 433902678 - comprovante no referido valor).

Com relação a esse questionamento, o perito esclareceu que o cálculo foi realizado exatamente tomando-se o valor devido na forma de ressarcimento do valor pago, tomando por termo inicial a data da minuta do acordo (30/03/2017) e termo final a data do efetivo pagamento (11/11/2020), encontrando um valor de R$90.352,10.

O próprio perito reconheceu a inclusão em duplicidade do capital segurado de R$ 55.851,44, e promoveu o seu decote (ID 215191690 - Pág. 28), mantendo apenas o valor a título de reembolso ao espólio, de modo que não há, após essa correção que se falar em erro nos cálculos.

Prossegue a agravante, afirmando que, com relação ao CONTRATO DE CONSÓRCIO N.º 00221016, este somente foi incluído na execução após a impugnação ao cumprimento de sentença e não fez parte do acórdão executado, portanto a sua inclusão no cálculo constitui erro grave.

Porém, ao contrário do afirmado pela requerida, e também como já citado anteriormente, o autor cobra
desde a petição inicial
a quitação de três contratos, a saber: o contrato de conta corrente, o contrato de empréstimo e o contrato de consórcio, todos celebrados com o
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
. (ID 216566169 - Pág. 4) e que ensejaram a celebração dos contratos de seguro prestamista como forma de garanti-los.

Assim, não há falar-se em surpresa pela cobrança do seguro para a quitação do contrato de consórcio e nem em cerceamento de defesa porquanto somente teria tido conhecimento dele após a impugnação ao cumprimento de sentença.

A requerida defende que, com relação ao contrato de consórcio, a obrigação da seguradora é quitar o saldo devedor junto à administradora do consórcio e não efetuar pagamento para os exequentes.

Ocorre que a própria administradora do consórcio informou no curso do processo que havia excluído a cota do segurado do grupo após o seu falecimento e a impossibilidade de reativação desta, sugerindo que o pagamento do valor fosse feito diretamente ao espólio (ID 216566173 - Pág. 5). Logo, se a operadora indicou o autor para o recebimento, não há por que a requerida insistir no pagamento à administradora do consórcio.

A agravante aduz ainda que o perito indicou no laudo pericial número equivocado da operação referente ao consórcio, porque o TERMO DE ADESÃO SEGURO PRESTAMISTA nº 000067 se refere ao CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO N.º B31230744-4, que já foi quitado, e não ao CONTRATO DE CONSÓRCIO N.º 00221016.

Mais uma vez sem razão a agravante porque, ainda que tivesse havido um engano com relação à numeração do termo de adesão ao seguro, isso não causou prejuízo algum ao cálculo do valor devido, tratando-se de mero erro formal.

A agravante insiste também que o acórdão exequendo determinou que quitasse o saldo devedor referentes às apólices diretamente ao estipulante do contrato (administradora de consórcios) e não que o pagamento fosse feito ao espólio do segurado ou seus herdeiros, ora exequente; e que o valor devido seria o correspondente à carta de crédito e não o valor do saldo devedor atualizado.

Como dito anteriormente, o pagamento referente ao contrato de abertura de conta corrente já foi quitado, de modo que o ressarcimento deve ser feito ao espólio, do mesmo modo que o contrato de consórcio, por impossibilidade de se reativar a quota do autor, deve ser pago ao espólio.

No que tange aos índices de atualização do débito, apesar de não terem sido mencionados explicitamente no acórdão embargado, constituem consectários legais do valor da condenação e, consequentemente, devem ser incluídos nos cálculos.

Se não foram verificadas irregularidades no cálculo do perito contábil, nomeado pelo juízo de origem como expert e comprovadamente imparcial, e constatando-se que os cálculos foram elaborados de acordo com os parâmetros delineados na decisão transitada em julgado, não comporta reforma a decisão que homologou o laudo pericial, conforme realizado no juízo singular.

Observa-se, portanto, que não comporta reforma a decisão para afastar a homologação do laudo pericial (ID 132861408), e nem a determinação de que sejam prestados novos esclarecimentos, porque o perito respondeu de forma clara e até didática todas as questões levantadas pela requerida-executada e nem se mostra necessária a nomeação de outro perito, porque não restou demonstrado nenhum motivo que possa ensejar a substituição do expert, a não ser o inconformismo da agravante com o valor a ser pago.

(...)

Conclui-se, portanto, que se o laudo pericial contábil demonstrou a correção do cálculo apresentado, além de reconhecer e corrigir o erro na inclusão do capital segurado, bem como respondeu, por mais de uma vez, as dúvidas suscitadas pela executada, deve ser mantida a decisão que o homologou. (...)”

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a inclusão de valores no laudo pericial que não são objeto do título executivo judicial transitado em julgado. Ocorre que, ao contrário do alegado, o acórdão analisou detidamente a questão, consignando que o laudo pericial contábil demonstrou a correção do cálculo apresentado, além de reconhecer e corrigir o erro na inclusão do capital segurado.

Sustentou ainda, que o acórdão é contraditório ao afirmar que a inclusão do valor do contrato de consórcio no laudo pericial não lhe causou prejuízo. Novamente, a alegação não merece prosperar. O acórdão foi claro ao afirmar que o pagamento referente ao contrato de abertura de conta corrente já foi quitado, de modo que o ressarcimento deve ser feito ao espólio, do mesmo modo que o contrato de consórcio, por impossibilidade de reativação da cota do autor, deve ser pago ao espólio.

Diante do exposto, não se vislumbra a presença de qualquer vício no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024